Tribunal: TJDFT
Processo: 0732100-83.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PRAZO DE CINCO DIAS PARA RESTITUIÇÃO DA BAGAGEM. DANO MATERIAL E DANO MORAL MAJORADOS – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 636331 e o ARE 766618, fixou tese em repercussão geral no sentido de que, por força do art. 178 da CF/88, as normas e tratados internacionais limitadoras da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as convenções de Varsóvia e Montreal, tem prevalência em relação ao CDC, no que tange aos danos materiais (tema 210).

2. Relata o autor que realizou viagem ao exterior (Tel Aviv – Israel) e, ao chegar ao destino (07/06/2019, às 21h), foi informado que sua bagagem foi extraviada, a qual foi posteriormente restituída em 12/06/2019, totalizando 5 (cinco) dias de perda temporária dos pertences.

3. O autor alega que foi obrigado a permanecer com apenas as roupas do corpo durante 3 (três) dias (07/06/2019 – 10/06/2019), haja vista o fechamento de todo o comércio em razão do feriado do shabat emendado com o feriado religioso shavout shalom. Colaciona aos autos comprovantes fiscais quase que integralmente em hebraico que atestam compras de bens de uso pessoal feitas em 10/06/2019, totalizando a quantia de R$12.303,38. Manifesto desrespeito ao art. 192 do CPC, o qual exige versão em língua portuguesa tramitada por via diplomática ou pela autoridade central, ou firmada por tradutor juramentado.

4. Contudo, é inquestionável que o passageiro foi despojado de bens que foram confiados à empresa e, considerando que no rito sumaríssimo o juiz deve valer-se dos princípios de justiça e equidade para julgar, (art. 5o e 6o da Lei no 9.099/1995), o arbitramento de indenização deve ser feito com base em bens e utensílios de uso comum do viajante.

5. É de conhecimento geral que o custo de vida em Israel é consideravelmente mais alto do que no Brasil, o que é corroborado pelo estudo feito pela Economist Intelligence Unit (EIU) que classifica Tel Aviv como a 10a cidade mais cara do mundo, enquanto que grandes capitais brasileiras (SP e RJ) ocupam, respectivamente, 107a e 108a posição.[1]

6. No entanto, a quantidade de bens e os valores apresentados encontram-se inteiramente fora dos limites da razoabilidade, o que pode ser demonstrado pela aquisição de 3 (três) tênis no valor de R$ 657,61, R$ 575,17 e R$ 657,61; 12 (doze) camisas/camisetas com um custo total de R$ 6.320,83, consoante petição de ID 14600697. Ressalta-se que a bagagem foi restituída ao passageiro 2 (dois) dias após a compra dos bens de uso pessoal.

7. Tendo em vista que o autor não tinha conhecimento de “quando” e “se” a bagagem seria restituída no momento da compra, entendo como proporcional e razoável a quantia de R$ 2.000,00, a título de dano material, valor este que se encontra dentro dos limites previstos nas Convenções internacionais sobre transporte aéreo.

8. Com relação aos danos morais, entendo que a companhia aérea ré ultrapassou os limites do mero aborrecimento e lesou direito da personalidade do consumidor, sendo a privação de uso dos pertences, em razão do extravio temporário de bagagem, e bem assim, o inconveniente da aquisição não planejada e não desejada de pertences pessoais por culpa da companhia aérea passíveis de indenização por danos morais.

9. Diante deste contexto fático-probatório, tenho que o valor de R$ 4.000,00 se adequa melhor às peculiaridades do caso concreto, ao passo que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

para reformar a sentença, nos seguintes termos: 1) Majorar o dano material de R$ 1.000,00 para R$ 2.000,00, atualizados desde o desembolso e acrescidos de juros de mora desde a citação; e 2) Majorar o dano moral de R$ 1.000,00 para R$ 4.000,00, com acréscimo de juros de mora, de 1% ao mês, desde a citação, e correção monetária, desde a presente sessão de julgamento.

11. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em custas adicionais e honorários, à falta de recorrente vencido.

[1] https://g1.globo.com/economia/noticia/2019/03/19/sao-paulo-e-rio-caem-no-ranking-de-cidades-mais-caras-do-mundo-mostra-estudo.ghtml